Tribunal: STJ
Processo: 0156161-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000927 - RS (2025/0156161-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor de paciente condenado por latrocínio tentado, apontando
corpus
como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que
inadmitiu a revisão criminal proposta.
2. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem devido à ausência dos
pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.
3. A impetração sustenta coação ilegal, alegando que a dosimetria da pena e o regime de
cumprimento foram fixados de forma inidônea, e que a revisão criminal deveria ter sido
conhecida sem necessidade de revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para revisão criminal, quando não há flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
5. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciar a revisão criminal em casos de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem por ausência de
pressupostos de admissibilidade, e o STJ não pode apreciar a matéria sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA48140700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e293a1b7-4ecd-4d4e-be04-5b7f5167d663

8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não pode apreciar revisão criminal quando não conhecida pelo Tribunal de
origem por ausência de pressupostos de admissibilidade, sob pena de supressão de
instância."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CF/1988, art. 105, I, "e".
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 25.08.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: e293a1b7-4ecd-4d4e-be04-5b7f5167d663

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000927 - RS (2025/0156161-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
impetrado em favor de paciente condenado por latrocínio tentado, apontando
corpus
como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que
inadmitiu a revisão criminal proposta.
2. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem devido à ausência dos
pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.
3. A impetração sustenta coação ilegal, alegando que a dosimetria da pena e o regime de
cumprimento foram fixados de forma inidônea, e que a revisão criminal deveria ter sido
conhecida sem necessidade de revolvimento fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para revisão criminal, quando não há flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA48140722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: f486e6a5-c6ef-4184-bf6d-6ba693804a60

5. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de Justiça
para apreciar a revisão criminal em casos de trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o
não pode
habeas corpus
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade.
7. A revisão criminal não foi conhecida pelo Tribunal de origem por ausência de
pressupostos de admissibilidade, e o STJ não pode apreciar a matéria sob pena de
supressão de instância.
8. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem
de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não pode apreciar revisão criminal quando não conhecida pelo Tribunal de
origem por ausência de pressupostos de admissibilidade, sob pena de supressão de
instância."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CF/1988, art. 105, I, "e".
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
DJe 25.08.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em favor de URIEL DA SILVA
habeas corpus
MITTELSTAEDT, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que inadmitiu a revisão criminal proposta
pelo paciente.
Documento eletrônico VDA48140722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: f486e6a5-c6ef-4184-bf6d-6ba693804a60

Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a uma pena de 10 (dez)
anos de reclusão e multa, em inicial regime fechado, pela prática do crime latrocínio, na
modalidade tentada.
Após o trânsito em julgado, foi proposta a revisão criminal n. 5330727-
31.2024.8.21.7000 perante o Tribunal de origem, que não foi conhecida (fl. 123).
Interposto agravo regimental, negou-se provimento (fls. 123- 126).
Na presente impetração, sustenta-se que houve coação manifestamente ilegal,
pois o acórdão impugnado não conheceu a via revisional, estando em desacordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (fls. 7-8). Alega-se que a
dosimetria da pena e o regime de cumprimento foram fixados de forma inidônea,
violando o art. 381, incisos III e IV do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX da
Constituição Federal (fls. 11). Afirma-se que a revisão criminal deveria ter sido
conhecida, pois não há necessidade de revolvimento fático-probatório, tratando-se de
readequação típica (fls. 16).
Requer, ao final, a concessão da ordem para desclassificar a conduta delituosa
para roubo na forma tentada, alterando-se a pena e o regime de cumprimento para menos
rigoroso (fls. 31).
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se
habeas corpus
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Adiante, passando-se ao exame das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
habeas corpus
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em , 10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em , consolidaram a orientação de que não 27/03/2020
cabe substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo- habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Documento eletrônico VDA48140722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: f486e6a5-c6ef-4184-bf6d-6ba693804a60

Da análise do acórdão (fls. 123-126), verifico que as teses vertidas nesta
impetração sequer foram conhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, uma vez que a revisão criminal proposta na origem não foi conhecida diante da
ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça encontra-se impedido de apreciar a
matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. A esse respeito, cito o
seguinte julgado:
[...]
3. Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I,
do CPP" (HC n. 206.847 /SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em , DJe de ).

16/02/2016 25/02/2016
4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a
dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade
ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n.
734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de ). 16/12/2015
5. O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal,
ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária
à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se
resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já
examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que
a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às
evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
HC n. 524.130/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2020
27/5/2020

Dessa forma, o presente investe contra um acórdão com trânsito em julgado.
Portanto, correto o indeferimento liminar do habeas corpus, pois foi utilizado como
substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a
competência originária desta Corte.
Ainda, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados.
Nessa linha:
"[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em .
Dessa forma, o presente seria sucedâneo de revisão
writ
31/5/2023
Documento eletrônico VDA48140722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: f486e6a5-c6ef-4184-bf6d-6ba693804a60

criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
861.867/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de

).
2/9/2024 6/9/2024

Ademais, o art. 210, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
autoriza o relator a indeferir liminarmente o
quando constatada a
habeas corpus
manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.
De todo modo, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie
a concessão da ordem nos termos do §2o do art. 654 do Código de Processo Penal, como
bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:38
Código de Controle do Documento: f486e6a5-c6ef-4184-bf6d-6ba693804a60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156161-2
HC 1.000.927 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50066901520218210017 50083894120218210017 53307273120248217000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO TORRES
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT (PRESO)
CORRÉU
: BENTO GABRIEL KOEFENDER
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: URIEL DA SILVA MITTELSTAEDT (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515:01425056188@
2025/0156161-2 - HC 1000927 Petição : 2025/0041192-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:43:45
Código de Controle do Documento: 2B933735-B8D7-433A-B03A-B78DA891EA44